Tribunal: TJMT
Processo: 1029164-18.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029164-18.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DILMA GOMES DA SILVA MARQUES - CPF: 420.362.751-68 (APELANTE), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), ANDREIA RHAYENNE MENEZES LOPO - CPF: 059.160.011-00 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELANTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), DILMA GOMES DA SILVA MARQUES - CPF: 420.362.751-68 (APELADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), ANDREIA RHAYENNE MENEZES LOPO - CPF: 059.160.011-00 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), CELSO GUSTAVO LIMA - CPF: 046.998.981-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. PERÍCIA DOCUMENTOSCÓPICA CONCLUSIVA PELA FALSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ASSINATURA ELETRÔNICA INIDÔNEA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. A instituição financeira sustenta a validade da assinatura eletrônica e cerceamento de defesa, enquanto a autora pugna pela alteração do marco inicial dos juros moratórios.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem a resposta de ofícios a terceiros sobre o depósito do crédito, caracteriza cerceamento de defesa; (ii) verificar se os elementos técnicos de uma assinatura eletrônica em PDF editável e sem certificação oficial são suficientes para comprovar o vínculo jurídico; e (iii) definir se o termo inicial dos juros de mora em caso de fraude bancária deve ser a citação ou o evento danoso.

III. Razões de decidir

O magistrado, como destinatário da prova, detém a soberania para indeferir diligências inúteis quando o livre convencimento já se encontra sobejamente amparado por prova técnica direta e conclusiva sobre a inidoneidade do título executivo.

A perícia documentoscópica digital demonstrou que o arquivo apresentado pela instituição financeira é um PDF editável, desprovido de protocolos de segurança, com metadados de modificação estranhos à data da suposta assinatura e geolocalização de IP incompatível com a residência da consumidora, o que desnatura a eficácia da assinatura eletrônica avançada invocada.
A ausência de comprovação da higidez contratual caracteriza falha na prestação do serviço e fortuito interno (Súmula 479 do STJ), impondo-se o dever de indenizar e a restituição dobrada do indébito por violação à boa-fé objetiva.

Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual derivada de fraude, os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso, correspondente à data do primeiro desconto indevido, conforme a inteligência da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Paraná Banco S.A. desprovido. Recurso de Dilma Gomes da Silva Marques provido.

Tese de julgamento:
1. A perícia técnica que atesta a fragilidade e a possibilidade de edição de contrato eletrônico sobrepõe-se a telas sistêmicas e trilhas de auditoria unilaterais produzidas pela instituição financeira. 2. Declarada a inexistência de relação contratual por fraude bancária, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Paraná Banco S.A. e Dilma Gomes da Silva Marques, em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário e, fixou indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a incidência de juros de mora a partir da citação.

Inconformados, ambos recorrem.

Em suas razões, o Paraná Banco S.A. argui, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do julgamento sem aguardar a resposta do ofício ao Banco Agibank, e nulidade parcial da sentença por julgamento
ultra petita
, ao incluir os refinanciamentos derivados na condenação.

No mérito, sustenta a regularidade da contratação por assinatura eletrônica avançada, a aplicação dos institutos da
supressio
e do
venire contra factum proprium
em razão da inércia da autora por aproximadamente um ano, a necessidade de compensação dos valores depositados em conta de sua titularidade, a inocorrência de dano moral e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Por sua vez, Dilma Gomes da Silva Marques interpôs recurso de apelação visando a reforma parcial do julgado apenas quanto aos consectários legais. Sustenta que, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual decorrente de fraude bancária, o termo inicial dos juros de mora deve retroagir à data do evento danoso, correspondente ao primeiro desconto indevido, em observância ao enunciado da Súmula 54 do STJ.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pela parte contrária.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Reparação por Danos Morais e Materiais, proposta por Dilma Gomes da Silva Marques em face do Paraná Banco S.A
.
, na qual a autora afirmou, em síntese, ter constatado descontos mensais em seu benefício previdenciário de pensão por morte no valor de R$ 30,31 (trinta reais e trinta um centavos), referentes a empréstimo consignado que diz não ter contratado, identificado como Contrato n. 58013415149331, no valor de R$ 1.431,73 (mil quatrocentos e trinta um reais e setenta três centavos), em 84 parcelas.

Firme nesses argumentos, postulou pela declaração de inexigibilidade do contrato, pela restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e pela condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Durante a marcha processual, a magistrada
a quo
deferiu a inversão do ônus da prova, determinando a realização de perícia documentoscópica digital e expediu ofícios ao Banco Olé Bonsucesso e ao Banco Agibank S/A para apuração de informações sobre a cadeia contratual.

O laudo pericial concluiu que não foram identificados protocolos de segurança digital capazes de garantir a integridade e autenticidade dos documentos contratuais apresentados pelo banco réu, não havendo indícios de que a autora tenha assinado eletronicamente o contrato questionado. O banco impugnou o laudo, mas o perito manteve suas conclusões.

Na sequência, a douta Magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito e a nulidade do contrato nº 58013415149331 (bem como de seus refinanciamentos), determinando a cessação imediata dos descontos. Ademais, condenou o réu à restituição em dobro dos valores indébitos, a ser apurada em liquidação de sentença, com juros pela taxa SELIC e correção pelo IPCA desde cada desembolso, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, com juros pela SELIC a partir da citação e correção pelo IPCA a contar do arbitramento, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômicos.

Inconformados, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Pois bem. De início, passo a análise do recurso de apelação interposto por Paraná Banco S.A., por ser uma questão de lógica-processual.

O recorrente suscita, preliminarmente, a ocorrência cercamento de defesa, asseverando que o julgamento antecipado da lide, sem o esgotamento das diligências requisitadas a terceiras instituições bancárias, maculou o exercício do contraditório.

In casu
, em que pese às alegações do apelante, o certo é que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

O ponto central da demanda não reside na circulação do numerário, mas na existência ou inexistência de declaração de vontade válida da autora para a celebração do contrato. Conforme documentado nos autos, o laudo pericial documentoscópico digital foi conclusivo ao demonstrar que o arquivo apresentado pelo banco é um PDF editável, sem certificação digital válida, com metadados indicando modificação posterior à suposta data de assinatura e com endereço de IP localizado em região diversa da residência da autora.

Diante de prova técnica tão robusta, que atacou a própria existência do título, a eventual comprovação do depósito de R$ 127,73 (cento e vinte sete reais e setenta três centavos) em conta bancária seria incapaz de convalidar um negócio jurídico inexistente por ausência de consentimento.

Nessa trilha, consoante entendimento pacífico do c. STJ,
“o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade de sua produção", bem como "no sentido da inaplicabilidade da preclusão pro judicato em matéria probatória, cabendo às instâncias ordinárias, enquanto destinatárias da prova, a análise soberana acerca da necessidade de sua produção”
(AgInt no AREsp n. 1.993.387/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 12.09.2022).

Dessa forma, não havendo necessidade de outras provas, ante a clareza com que se coloca a problemática e por se tratar de questão plenamente aferível através da prova pericial constante dos autos, a ausência de resposta a ofícios direcionados a instituições terceiras não possui o condão de anular o julgado, porquanto o livre convencimento do juízo encontrou-se sobejamente amparado por prova técnica direta.

No que tange a preliminar de julgamento ultra petita, o banco alega que a sentença extrapolou os limites objetivos da demanda ao incluir os refinanciamentos derivados do contrato impugnado no comando condenatório.

Sem razão. Analisando detidamente os autos, verifico que a petição inicial impugnou o contrato nº 58013415149331 e todos os descontos dele decorrentes, requerendo a cessação de quaisquer cobranças e a restituição de todos os valores descontados.

Portanto, os refinanciamentos subsequentes são meras extensões do contrato originário fraudulento, constituindo uma cadeia contratual viciada desde a origem. Declarada a nulidade do ato primário, a consequência lógica e jurídica é a ineficácia de todos os atos que dele derivam, pois o acessório segue o principal.

Não há, portanto, julgamento
ultra petita
, mas sim a correta aplicação do princípio segundo o qual a nulidade do ato originário contamina os atos subsequentes que nele se fundam.

Superado esse ponto, prossigo analisando o mérito recursal do banco, que insiste na regularidade da contratação por meio de assinatura eletrônica avançada, sustentando a regularidade da contratação do empréstimo consignado e a inexistência de dano indenizável.

É verdade que o ordenamento jurídico admite assinaturas eletrônicas não certificadas pela ICP-Brasil, desde que a integridade do documento seja conferida por provedor de assinatura, conforme o artigo 784, § 4º, do CPC.

Compulsando os autos
observa-se que agiu com acerto o juízo singular ao decretar a inexistência da relação jurídica, porquanto não há efetiva comprovação da relação jurídica entre as partes, ônus que incumbia ao
Banco. Explico.

Em detida análise dos autos, verifica-se que o contrato foi desconstituído pelo laudo pericial que concluiu acerca da falsidade da assinatura
(ID. 365591382), que o documento apresentado pelo banco é um arquivo PDF editável, sem qualquer proteção, sem certificado digital vinculado, sem geolocalização, sem imagem
selfie
do contratante e com metadados que indicam modificação do arquivo em 29.09.2022, mais de um ano após a suposta data de assinatura de 29.07.2021. Além disso, o endereço de IP registrado no contrato aponta para conexões realizadas na Região Sudeste do país, enquanto a autora reside em Cuiabá.

Esses elementos, analisados em conjunto, não configuram uma assinatura eletrônica avançada, mas sim um documento unilateralmente produzido e editável, sem qualquer mecanismo de verificação de conformidade.

Nesse sentido, andou bem a douta magistrada,
in verbis
:

Realizada a prova técnica, a expert emitiu a seguinte conclusão, id. 185670098:

“[...]

VI – CONCLUSÃO

Finalizados os exames periciais,
conclui-se que não foram identificados protocolos de segurança digital capazes de garantir a integridade e autenticidade dos documentos contratuais apresentados
pelo Paraná Banco S/A (anexos 1 e 2),
não havendo indícios de que a Sra. Dilma Gomes da Silva Marques os tenha assinado eletronicamente.

Por fim, informa-se que os documentos questionados apresentam fragilidades e indícios de alteração, principalmente pela possibilidade de edição de todas as informações
em softwares como o Adobe Acrobat PRO e pela divergência nos metadados quanto às datas de criação e modificação, além da ausência de biometrias digitais importantes, como a selfie para reconhecimento facial e a geolocalização do suposto dispositivo que teria realizado as operações.

[...]”

Desse modo, resta comprovado que a parte autora não celebrou o contrato questionado, consequentemente não possui obrigação sobre o mesmo.”
(ID. 365591406)

Diante disso, resta cristalino que a instituição bancária estava descontando valores da conta da autora de forma ilícita.
Assim, não desincumbiu o Banco provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, impositiva a
declaração de inexistência da relação, ensejando, via de consequência, a configuração de dano extrapatriominal.

O Banco, ora recorrente, sustenta que a inércia da autora por aproximadamente um ano, entre o início dos descontos em setembro de 2021 e o ajuizamento da ação em agosto de 2022, configuraria aceitação tácita da contratação, atraindo a aplicação dos institutos da
supressio
e do
venire contra factum proprium
.

A
supressio
pressupõe que a parte tenha ciência inequívoca do direito que deixa de exercer, gerando na contraparte a legítima expectativa de que tal direito não mais seria exercido.

Ocorre que a autora alega que não tinha conhecimento da contratação fraudulenta, e o laudo pericial confirmou que o contrato não foi por ela assinado. Não se pode exigir que a vítima de uma fraude reaja imediatamente a uma situação que desconhece.

A aplicação da
supressio
para convalidar um contrato nulo por ausência de consentimento representaria uma inversão lógica inadmissível: significaria punir a vítima pela eficiência do fraudador em ocultar o ilícito. O mesmo raciocínio afasta o
venire contra factum proprium,
que pressupõe comportamento anterior consciente e voluntário da parte.

Quanto alegação da compensação dos valores depositados, o Banco requer que determinada a compensação dos R$ 127,73 (cento e vinte sete reais e setenta três centavos) depositados em conta da autora como "troco" do refinanciamento.

No caso concreto, o banco apresentou apenas uma tela sistêmica interna como comprovante do depósito, sem qualquer confirmação bancária independente de que a autora efetivamente recebeu e utilizou o valor. Ademais, declarada a inexistência do contrato por fraude, a presunção natural é de que o fraudador, e não a vítima, se beneficiou do valor liberado. Impor à autora o ônus de provar que não recebeu o valor equivaleria a exigir a prova de um fato negativo, o que contraria os princípios do processo civil.

Desse modo, deve ser mantida a sentença que afastou a compensação, sob o fundamento de que, demonstrada a fraude, presume-se que o fraudador, e não a autora, se beneficiou do valor creditado.

Quanto a indenização por dano moral, é cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos de origem a ilicitude da cobrança.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, é certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela parte autora.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[
...]”.
(RAC n. 3162/2007, 4ª Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Nesta trilha, vislumbro que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral sofrido pela autora, consoante fixado na sentença, cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

No que tange ao apelo interposto pela autora, Dilma Gomes da Silva Marques, verifica-se que sua insurgência é pontual: pretende a reforma quanto ao termo inicial dos juros moratórios.

Em se tratando de relação extracontratual, consoante visto na espécie, estes devem incidir os juros de mora de 1% ao mês incidam a partir do evento danoso (data do primeiro desconto indevido), na forma das súmula 54 do STJ, motivo pelo qual a r. sentença merece reforma nesse ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada somente para alterar o termo inicial de incidência dos juros de mora, nos termos do enunciado da Súmula 54, do STJ,
mantendo-se os demais capítulos sentenciais.

Posto isso, conheço dos recursos e,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora,

NEGANDO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Banco.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026